Tribunal: TJDFT
Processo: 0721362-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721362-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA AGRAVADO: J. P. B. I. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA NATHALI MOURA DE OLIVEIRA ITAPIREMA BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOVA SAÚDE OPERADORA INTEGRADA LTDA contra a decisão de ID 226415633 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por JOHN PETERSON BARBOSA ITAPIREMA, deferiu a tutela provisória de urgência. Certificou-se no ID 72323528 a existência de agravo de instrumento anterior, autuado sob o n. 0721360-07.2025.8.07.0000, no qual foi apresentada peça idêntica. Prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Se há recurso diverso, anteriormente distribuído, no qual é abordada idêntica questão, é manifesto o não cabimento do presente agravo de instrumento, diante da preclusão consumativa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora